Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a desclassificação da conduta para receptação culposa, alegando ausência de dolo na aquisição do bem furtado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o dolo na conduta do apelante foi comprovado ou se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação exige, para sua configuração, a comprovação de que o agente sabia que o bem era produto de crime.
4. A apreensão de veículo furtado em poder do réu gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a procedência lícita do bem, o que não ocorreu no caso concreto.
5. As circunstâncias fáticas – aquisição do veículo por valor muito inferior ao de mercado e sem documentação – evidenciam que o réu agiu com dolo exigido para o tipo pena que lhe é imputado, porquanto, em tais circunstâncias, não tinha como desconhecer a procedência ilícita do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A aquisição de bem furtado por preço muito inferior ao de mercado e sem documentação caracteriza o dolo da conduta, afastando a possibilidade de desclassificação para receptação culposa.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920952, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 1919802, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12/09/2024.